Tribunal: STF
Processo: RE 350153
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EX-CELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: ATIVIDADE INSALUBRE.
APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F.,
art. 5º, XXXVI.
I. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou não, do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
II. - Decisão agravada que se encontra ajustada à jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (RE 209.899/RN, Plenário, Min.
Maurício Corrêa, 04.6.98).
III. - Agravo não provido.